Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INÉRCIA NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR INADIMPLEMENTO DE IPVA E MULTA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDO O VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora narra ter arrematado veículo em 25/05/2018 e, ao tentar vender o veículo em 05/09/2018, foi surpreendida pela impossibilidade de transferência em razão de restrição judicial. Afirma ter desfeito o negócio jurídico e devolvido o veículo, mas posteriormente recebeu boletos de cobrança de IPVA referentes aos exercícios 2019 e 2020 e multas. Requer a retirada do veículo de sua propriedade e o pagamento do IPVA e multas, além da condenação em danos morais.
2. As partes rés se insurgem contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar solidariamente as rés para transferir e quitar os débitos do veículo, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em suas razões recursais, as recorrentes afirmam a inexistência de ato ilícito (exercício regular de direito), além da inexistência de dano moral, diante da falta de provas da violação do direito de personalidade. Por isso, requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou para minorar o valor fixado, em atenção à razoabilidade e à proporcionalidade.
3. A controvérsia dos autos reside em saber se há dano moral decorrente de inscrição em dívida ativa decorrente de inércia na transferência da propriedade de veículo automotivo. Inicialmente ressalto haver nos autos comprovação de que o inadimplemento do IPVA resultou em inscrição em dívida ativa, conforme documentos ID 23563922 e 23563923. Nesse sentido, o juízo de origem registrou estar demonstrado nos autos a tradição do veículo e descumprimento, por parte das recorrentes, do dever de adotar as providências necessárias à transferência de titularidade do veículo, acarretando na inscrição da autora em dívida ativa.
4. A respeito dos danos à personalidade, entendo que a inércia em transferir o veículo que dá ensejo à inscrição em dívida ativa é fato suficientemente apto a demonstrar a violação aos direitos de personalidade, com específica ofensa a honra objetiva e ao sossego. Ademais, responde civilmente o fornecedor que, por sua omissão no dever de pagar os débitos sobre o bem ocasiona a inscrição do nome do consumidor em dívida ativa. Configurado o dano moral pelo qual respondem solidariamente os fornecedores.
5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) deve ser mantido, tendo em vista sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança do referido valor pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando de sua fixação, o que não restou comprovado no recurso interposto. A modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou de fixação de valor irrisório, o que não restou demonstrado nestes autos.
6. Precedentes: Acórdão 1221978, 07487037120188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Partes: ROSÉLIA MARQUES FURQUIM CARNEIRO e ALEXANDRE ARAUJO ANDRADE CARNEIRO vs JAQUELINE FERREIRA SANTOS; Acórdão 1163309, 00337625920158070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 10/4/2019. Partes: DISTRITO FEDERAL vs PAULO VICTOR NUNES DE MELO,MARCOS AURELIO FERREIRA DA FONSECA e DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN; Acórdão 1060879, 20150111230058ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, , Relator Designado: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: 497/502. Partes: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA E OUTROS vs ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA E OUTROS.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.